Tribunal: TJDFT
Processo: 0746025-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A nulidade de atos processuais na ausência de intervenção do Ministério Público depende da efetiva demonstração de prejuízo, a qual não restou constatada na hipótese.
2. No caso, a execução em tela diz respeito apenas aos prolabores de síndico recebidos pelo agravante, englobando as parcelas vencidas entre fevereiro de 2023 e julho de 2023. Entretanto, considerando o pagamento realizado na origem, a discussão se circunscreve apenas ao pagamento dos alimentos de fevereiro de 2023. Em impugnação, o agravante, incialmente, justificou o não cumprimento da obrigação por culpa do agravado, a quem incumbia a entrega da sentença com força de ofício à administradora do condomínio para que a verba fosse creditada em seu favor. No mais, sustentou que não é devido o débito referente a fevereiro de 2023.
3. De fato, o simples atraso na entrega de cópia da sentença para que os alimentos fossem debitados em folha não isenta o alimentante da obrigação que lhe fora imposta. Todavia, em relação à parcela de fevereiro de 2023, o agravante demonstrou que, embora eleito Presidente da Associação de Moradores, os integrantes da Diretora Executiva e do Conselho Fiscal não seriam remunerados em sua função. Assim, considerando que a sentença fixou os alimentos sobre percentuais de sua remuneração, não se mostra adequado exigir-lhe pagamento dos alimentos sobre a atividade que, embora exercida, passou a não ser remunerada no período reclamado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.